Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013087-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 687.321.638-00 (RECORRENTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

4. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que concluiu pela abusividade das faturas discutidas referentes aos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinado a retificação, contudo julgou improcedente o pedido de danos morais, sob fundamento de que não houve qualquer violação aos direitos da personalidade da reclamante, tratando-se de mero dissabor da vida moderna, notadamente quando não houve qualquer corte e tampouco inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de restrição de crédito.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, em razão da cobrança indevida do consumo de energia elétrica.

A Concessionária reclamada sustenta que inexiste dano moral causado a autora, argumentando que não houve corte do fornecimento de energia elétrica ou restrição dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Nos autos restou evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a consumidora de comprovar, tecnicamente, a falha ocorrida, vez que demonstrou minimamente que o consumo faturado diverge dos meses anteriores e posteriores aos contestados.

Portanto, decidiu-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não serem compatíveis com o consumo médio do consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo. Entretanto
, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade
, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT. RI no 0089283-58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento: 31.08.2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021